Tribunal: TJDFT
Processo: 20190910069626RSE
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES QUALIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO PREJUDICADO.
1. Considerando a sentença de impronúncia proferida nos autos principais, em relação ao crime pelo qual se pretende a prisão preventiva do recorrido, e o seu arquivamento definitivo, o presente recurso perdeu o seu objeto.
2. Recurso prejudicado.